Tribunal: STF
Processo: ACO 834
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO EXTRAÍDO DO MAR (ROYALTIES). ARGUMENTO DE QUEBRA DE ISONOMIA POR PARTE DO IBGE NA DEFINIÇÃO DA PROJEÇÃO MARÍTIMA DA ZONA DE INFLUÊNCIA DOS ESTADOS NA PLATAFORMA CONTINENTAL. OMISSÃO INEXISTENTE.  EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.



    1. O acórdão embargado solucionou o ponto controvertido com a análise de todas as alegações manejadas nos embargos. Particularmente repeliu, de maneira clara e expressa, o argumento de que a metodologia adotada pelo IBGE para definir os limites da área de influência dos Estados sobre a plataforma continental teria sido anti-isonômica e irrazoável. 



    2. O inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável não colhe quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC e no art. 337 do RISTF. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.